Tribunal: TJDFT
Processo: 0700547-67.2018.8.07.0011
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DA POSSE. ART. 561. REQUISITOS. CONFIGURADOS. CONTRATO DE PARCERIA RURAL. TÉRMINO. DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL DEMONSTRADOS. AUSENCIA DOS FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS E EXTINTIVOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A tutela da posse se desenvolve por meio de três diferentes espécies de ações, chamadas de interditos possessórios: reintegração de posse, manutenção de posse e interdito proibitório.
2. Em se tratando de ação possessória de reintegração, incumbe ao autor, nos termos do art. 561 do CPC, provar: (I) sua posse; (II) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; (III) a data do ato de agressão à posse; e (IV) continuação da posse turbada ou perda da posse esbulhada.
3. Com o término da vigência do contrato de parceria rural, inexiste motivo para a permanência dos parceiros outorgados no imóvel, devendo este, portanto, ser devolvido aos parceiros outorgantes.
4. Resta viabilizada a reintegração de posse quando a parte autora comprovar os fatos constitutivos de seus direitos possessórios e o réu não tenha demonstrado fato impeditivo, extintivo e impeditivo do direito autoral. 3.1. Observa-se que os elementos probatórios constantes dos autos, tais como fatura de energia elétrica, também evidenciam aos fatos constitutivos dos direitos possessórios do demandante.
5. Recurso conhecido e não provido.